Tribunal: TJES
Processo: 0004887-82.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004887-82.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
VIOLAÇÃO PARCIAL DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO ITEM B. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. ENCHENTES. RISCO DE DESABAMENTO. DIREITO À MORADIA E SEGURANÇA. OMISSÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preleciona que “
configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

II.
Na espécie
,
por meio do simples cotejo entre o que postulado pelo Recorrido e o que concedido pelo Juízo
a quo
, infere-se que a Sentença recorrida foi além do que pleiteado tão somente no que tange ao “item B”, uma vez que o “item A”, diversamente do que alegado pelo Recorrente em suas razões recursais, está abrangido pelo item I, dos pedidos exordiais.

III.
Impõe-se o decote do item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto.

IV.
A fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento
ultra petita
, uma vez que decorre da tutela específica concedida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento.

V.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu,
in casu,
tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher de forma parcial a preliminar de julgamento
Ultra Petita,
determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 407/411-verso),
acompanhada de Remessa Necessária
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 385/396, integralizada às fls. 404/405), proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Recorrente, cujo
decisum
assim dispôs:

“
POR ISSO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A:

A) PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B) EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C) DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D) EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Sem custas. Sem honorários.”

“Desse modo,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para DAR-LHES
PROVIMENTO
, a fim de complementar o dispositivo da sentença de fls. 385/396, para fazer constar:

F) PROMOVER AS OBRAS DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA, COMO SUGERIDO À FL. 154;

G) PROMOVER O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS;

H) PROMOVER A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
.”

Irresignado, o Recorrente suscita, tão somente,
Preliminar de Nulidade da Sentença, por julgamento
Ultra Petita
, alegando que:
I)
“pela leitura da sentença proferida pelo magistrado de piso, constata-se que o Município de Viana foi condenado em realizar ações que não foram pleiteadas na inicial”;
II)
“In casu, o juiz de primeiro grau condenou a municipalidade em ‘PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL (ITEM ‘A’) e EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS (ITEM ‘B’)’, porém em momento algum o Ministério Público alegou estes fatos na peça inicial. Assim, notória a violação aos princípios da adstrição, congruência e do contraditório e aos artigos 141, 489, II e 492, todos do CPC”;
III)
“os pedidos devem ser interpretados de forma restritiva, nos moldes do art. 322, §1 do CPC, sob pena de cercear do direito de defesa da parte prejudicada”;
IV)
“o juiz de piso fixou prazos em determinadas condenações (itens ‘C’, ‘D” e ‘E’), sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão ultra petita, conforme podemos verificar no rol de pedidos de fls. 42/43 dos autos”,
de modo que
“violou o princípio da adstrição, tendo em vista que estipulou prazos que não foram pleiteados na petição inicial”;
V)
“além de ser ultra petita, os prazos estipulados na r. sentença são impossíveis de serem cumpridos pela municipalidade”;
VI)
“a sentença é inexequível, ou seja, irrealizável. Mesmo adotando todos os procedimentos com a maior celeridade, é impossível o Município de Viana realizar 1) obra de contenção em 120 dias, 2) notificar os moradores em 100 dias, e 3) apresentar laudo técnico em 90 dias”.

Em relação a matéria debatida nos autos, o Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.”

“
Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Neste sentido, na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (
STJ
- REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial que foram formulados os seguintes pedidos pelo Recorrido,
in verbis:

“Ante o exposto, evidenciado o dano ao meio ambiente urbano e o risco de lesão a moradores e transeuntes das referidas áreas, o Ministério Público requer: (...) seja julgada procedente a presente demanda a fim de condenar o Município Requerido a:

I -
PROMOVER A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS;

II -
PROMOVER O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS;

III -
PROMOVER OBRAS DE CONTENÇÃO;

IV -
APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO, POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS E AS QUE PODEM SER MANTIDAS;

V - PROMOVA A REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS, na forma da lei, ou seja:
a)
realize vistoria no local e elabore de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros;
b)
notifique sobre a necessidade de remoção aos ocupantes, acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar o direito à moradia;
c)
na hipótese de remoção de edificações, adote providências que façam evitar novas ocupações dessas áreas; e
d)
promova o abrigamento daqueles que tiverem sido removidos, bem como seu cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo.”

Por sua vez, dessume-se da Sentença recorrida que foram julgados procedentes os pedidos exordiais, determinando-se que sejam implementadas estas providências pelo Recorrente,
in litteris:

“
A)
PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B)
EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C)
DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCA-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D)
EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E)
APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS.

F)
PROMOVER AS OBRAS DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA, COMO SUGERIDO À FL. 154;

G)
PROMOVER O RECOLHIMENTO ADEQUADO DAS ÁGUAS SERVIDAS DAS RESIDÊNCIAS;

H)
PROMOVER A CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.”

Desta feita, por meio do simples cotejo entre o que postulado pelo Recorrido e o que concedido pelo Juízo
a quo
, infere-se que a Sentença recorrida foi além do que pleiteado tão somente no que tange ao “item B”, uma vez que o “item A”, diversamente do que alegado pelo Recorrente em suas razões recursais, está abrangido pelo item I, dos pedidos exordiais.

Em sendo assim,
impõe-se o decote do item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto.

De igual modo, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL LICENÇAS AUSÊNCIA DE REQUISITOS ATO VINCULADO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
O processo em análise versa sobre matéria ambiental sendo competente a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente para as causas nas quais se discute matéria ambiental.

2 -

Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
. (STJ, REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

3 -

Em que pese não haver pedido de anulação da licença pelo autor,
não há que se anular a sentença, mas apenas adequá-la, excluindo o excesso,
de forma que conste no dispositivo que foi julgado procedente o pedido inicial apenas para suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.

(...)

10 - Recurso parcialmente provido apenas para decotar o excesso da sentença, a fim de apenas suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014130112288, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

“
EMENTA:
1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1.
O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora
. 1.2.
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão
."

(
TJDFT
, Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

Por outro lado,
em sede de Ação Civil Pública, a fixação de prazo na Sentença, para que o Município Recorrente adote determinadas providências, não caracteriza violação do princípio da adstrição ou julgamento
ultra petita
, uma vez que decorre da tutela específica concedida
, conforme já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município Recorrente e outra áreas municipais sujeitas ao perigo iminente de desabamento,
in litteris:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MEIO AMBIENTE. ARTS. 125 E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42-A DO ESTATUTO DA CIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADA.

1. - A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, estabelece no art. 11 que Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Na mesma linha, o art. 497, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Os pedidos formulados em peças processuais devem ser interpretados levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé.
No caso, da análise da petição inicial depreende-se implícita indicação de situação de urgência para adoção das providências requeridas. Deste modo,
a fixação na sentença de prazo para adoção de algumas das providências nela determinadas não configura violação do princípio da adstrição ou da congruência ou julgamento ultra petita , mas, sim, mera decorrência da tutela específica concedida
. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não configura julgamento ultra petita ou extra petita , com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial (AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022). (...).

3. -
O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que nele é firme o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais
(ARE 1013143 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento: 29-09-2017, publicação: 27-10-2017). De igual modo,
o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que diante da demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
(AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

4. - Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 050170061571, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELABORAR ESTUDOS PARA ADOTAR MEDIDAS EM ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. COMANDO JUDICIAL ADSTRITO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DE PRAZOS COMO MERA CONSEQUÊNCIA DO ‘DECISUM’. PRAZOS RAZOÁVEIS PARA CUMPRIMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Viana fundada em provas robustas (não impugnadas adequadamente) de perigo iminente de deslizamentos de solo ou rocha em diversas áreas no Município, autorizando a determinação de que o Ente municipal elabore estudos para adoção de medidas tendentes a, ao menos, reduzir o risco da população. 2.
O estabelecimento de prazo para cumprimento do comando inserto na Sentença não implica na prolação de “decisum extra” ou “ultra petita”, já que revelam mera consequência da obrigação de fazer imposta pelo Juiz
(inteligência, dentre outros, do art. 11 da Lei n.º 7.347/85 e do art. 497 do CPC). Precedente do e. TJES em caso específico. 3.
Não se há falar em prazo impossível de ser cumprido quando a situação narrada nos autos permanece depois de mais de 04 (quatro) anos
. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES,
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0005312-12.2017.8.08.0050, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Data: 10/Oct/2023).

Por fim, em sede de reexame necessário, cumpre esclarecer que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes, como ocorreu,
in casu,
tendo em vista a ampla demonstração do perigo de desabamento das áreas apontadas na exordial, diante da omissão em promover as medidas necessárias para evitar enchentes em áreas consideradas de alto risco no Município Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe parcial provimento, para acolher parcialmente a preliminar de julgamento
Ultra Petita,
determinando que seja decotado o excedente ao que efetivamente postulado pelo Recorrido, no que tange ao item B, da Sentença guerreada, afastando-se a condenação do Município Recorrente, neste ponto, confirmando, outrossim, os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)